Tribunal: TJDFT
Processo: 0725590-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DE COTAS PARA PESSOAS NEGRAS OU PARDAS. AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO NO ATO DA INSCRIÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do certame, para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros não é absoluta, sendo passível de verificação por procedimento administrativo, que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, o que já foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF – ADC: 41 DF). O STF reconheceu a legitimidade da exigência de critérios outros, além da autodeclaração, para o fim de bem garantir a correta aplicabilidade da norma de política afirmativa. 1.1. Portanto, não basta ao candidato cotista inscrito em concurso público a autodeclaração de cor preta ou parda, quando o Edital, que é a Lei do Certame, contém outras exigências necessárias à comprovação do alegado, como, por exemplo, receber parecer conclusivo favorável da Comissão Especial formada para a avaliação fenotípica do candidato, na qual não são avaliados a origem genética do candidato, mas os elementos fenotípicos (de aparência) de indivíduos e grupos sociais.
2. No caso em exame, constou do Edital de Abertura do Certame que os candidatos que optassem por concorrer às vagas reservadas ao sistema de cotas e prestassem a autodeclaração de preto ou pardo seriam submetidos à avaliação posterior para confirmar a autodeclaração. 2.1. E a comissão designada para aferir a conformidade da autodeclaração prestada pela candidata, concluiu, com base no critério fenótipico, que a candidata não atende às exigências estabelecidas para participação no certame na condição de cotista.
3. As provas colacionadas aos autos (fotografia de sua CTPS na página que ostenta sua fotografia e dados cadastrais; certidão emitida pela Polícia Civil do DF, na qual consta as características físicas da agravante: cabelos castanhos, ondulados, cútis parda e olhos castanhos) até o presente momento não levam ao reconhecimento de ilegalidade da conclusão a que chegou a comissão técnica, que definiu que a candidata não ostenta fenótipo negro. Por certo, a avaliação baseada em entrevista filmada pela própria banca examinadora oferece melhores recursos para os avaliadores do que a análise de fotografias, que, a depender de como são produzidas, podem induzir uma conclusão errada de que se trata de uma pessoa com as características necessárias para assegurar-lhe o direito de concorrer nas vagas destinadas ao sistema de cotas raciais.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.